Tribunal: TJDFT
Processo: 0729656-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu embargos à execução sem efeito suspensivo, por ausência dos requisitos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, diante da ausência de garantia integral do juízo e da insuficiência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de garantia integral do juízo (bens caucionam apenas parte do débito).
4. Inexistência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito.
5. Execução fundada em negócio jurídico válido, reconhecido pelo agravante.
6. Alegações que demandam instrução probatória.
7. Risco de penhora não configura, por si só, dano grave ou irreparável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, é imprescindível a garantia integral do juízo e a demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC. A ausência desses pressupostos inviabiliza a medida, especialmente quando a execução se baseia em negócio jurídico válido e as alegações demandam instrução probatória.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 300, caput, e 919, § 1o.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT – Acórdão 2014099, 0715317-54.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 08/07/2025.